Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ATENDIMENTO A EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONTRATUAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A valoração judicial dos fatos e provas de forma diversa da defendida pelo apelante não caracteriza ausência de fundamentação do julgado ou erro de procedimento a ensejar a anulação da sentença.
2. A Participação nos Lucros e Resultados de determinado período não decorre do simples exercício do cargo, mas está condicionada a exigências legais e contratuais, como o atingimento de metas institucionais e o cumprimento de itens de avaliação.
3. A distribuição do ônus probatório deve se dar conforme a regra geral prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. Ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
4. Apelação parcialmente provida.